Tribunal: TJES
Processo: 0000141-77.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-77.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOBERSON MENDONCA MONTOVANELLI

APELADO: MUNICIPIO DE MUQUI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. POSSIBILIDADE. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Município de Muqui e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento, solidariamente, dos medicamentos Totavit e Mirugeli ao autor para o tratamento de neuropatia óptica hereditária de Leber. O apelante pleiteia, em suas razões, o fornecimento adicional do medicamento Idebenona 150mg, alegando que seria o único capaz de retardar a perda de visão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o fornecimento dos medicamentos Totavit e Mirugeli, prescritos por médicos e com registro na ANVISA, deve ser mantido; (ii) definir se o medicamento Idebenona, que não possui registro na ANVISA, pode ser fornecido ao autor com base nas suas alegações e laudo médico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre os entes federados pelo fornecimento de medicamentos essenciais à saúde está consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo o Município e o Estado legitimamente obrigados a fornecer os medicamentos Totavit e Mirugeli, registrados na ANVISA, conforme prescrição médica.

O fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA é vedado, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige, além da imprescindibilidade do medicamento e da incapacidade financeira do paciente, a existência de registro na ANVISA para que seja concedido, requisitos que não foram preenchidos no caso do medicamento Idebenona.

A ausência de registro do medicamento Idebenona 150mg na ANVISA impede seu fornecimento pelo Estado, conforme entendimento consolidado no REsp 1657156/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e prescritos por médicos é responsabilidade solidária entre os entes federados.

A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige, cumulativamente, a existência de registro na ANVISA, além da demonstração de sua imprescindibilidade e da incapacidade financeira do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 370; STJ, REsp 1657156/RJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018, DJe 04/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000141-77.2021.8.08.0036

APELANTE
: JOBERSON MENDONÇA MONTOVANELI

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MUQUI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 105-109, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Joberson Mendonça Montovaneli em desfavor do Município de Muqui e do Estado do Espírito Santo, por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Muqui (ES), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao Município de Muqui e o Estado do EspÍrito Santo que forneçam,
solidariamente, ao autor, os medicamentos TOTAVIT e MIRUGELI, para o necessário tratamento que o caso requer.

Nas razões de recurso (fls. 111-118) pugna o Apelante pela reforma da sentença alegando, em síntese, que a doença do requerente é degenerativa, sendo o medicamento IDEBENONA o único capaz de retardar a perda da visão.

Acerca da situação apresentada, este órgão Colegiado já se manifestou quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento - processo n.º
5002574-77.2021.8.08.0000 - oriundo da presente ação, no sentido da impossibilidade de fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa.

Conforme se
extrai dos autos, o Senhor JOBERSON MENDONÇA MONTOVANELLI é portador de neuropatia óptica hereditária de Leber e cegueira bilateral, restando consignado no Laudo acostado no Id. 1273430, assinado pelo Dr. Milton Agrizzi David CRM-ES 12.417, que há risco de progressão da baixa visual, prescrevendo o medicamento Idebenona 150 mg. Segue trecho do laudo:

“Paciente com quadro de baixa visual, progressiva em ambos os olhos há anos. Nega trauma.

[...]

Hipótese diagnóstica

1) Neuropatia óptica ceocentral (G60.9) (Neuropatia óptica hereditária de Leber)

2) Cegueira Bilateral (H54.0)

Conduta

1) Orientações de Prognóstico e Tratamento

2) Oriento suspender o uso de Álcool e Tabagismo

3) Oriento a possibilidade do teste terapêutico com uso de Idebenona 150 mg, 2 comprimidos, 3x/dia, e que no momento não existe outra medicação de efeito comprovado”

Quanto aos medicamentos Totavit cápsula e Mirugeli solução oftalmológica, a médica da Prefeitura Municipal de Muqui, Dra. Priscila Guarçoni – CRM-ES 16.463, prescreveu o uso dos referidos fármacos, como sendo os mesmos necessários para o tratamento do Apelante, os quais foram concedidos e confirmados pelo Magistrado “a quo”.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, fato que enfraquece a tese de que a União deve ser incluída no polo passivo, bem como o pleito de remessa do feito para a Justiça Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, sendo uma obrigação solidária de todos os Entes da Federação, não há que se falar em grave lesão à economia, à saúde ou à ordem pública, argumentação cada vez mais repelida pelos tribunais pátrios, que hodiernamente vem reconhecendo a impossibilidade do Poder Público se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, apresentando alegações genéricas acerca de limites financeiros para a consecução do direito pretendido e a impossibilidade do Poder Judiciário implementar políticas públicas individualizadas.

Sendo assim, no tocante aos medicamentos Totavit cápsula e Mirugeli solução oftalmológica, observo que os mesmos possuem registro na ANVISA, devendo, portanto, ser mantida a determinação de fornecimento ao Apelante, diante da necessidade evidenciada por laudo médico juntado aos autos.

Contudo, quanto ao medicamento Idebenona 150mg, fundamento das razões de recurso, verifico que o mesmo
não é registrado
na ANVISA, tendo o c. STJ pacificado o entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III)
existência de registro na ANVISA do medicamento
”
(RESP 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018) [não existe grifo no original].

Portanto, considerando que o medicamento Idebenona 150mg não é registrado na ANVISA, tenho que as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.